Tribunal: STF
Processo: Inq 4928
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESBLOQUEIO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO HOUVER DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. VALORES BLOQUEADOS QUE AINDA INTERESSAM À INVESTIGAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Dispõe o art. 126 do Código de Processo Penal, que, para a decretação do sequestro, bastam indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.



    2. No caso, há interesse na manutenção dos bloqueios determinados, à vista de diligências em andamento, que poderão elucidar a participação dos agravantes em crimes diversos.



    3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.